Tribunal: TJMT
Processo: 1008350-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008350-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (EMBARGANTE), KARINE INES BERNA DE SOUZA - CPF: 028.054.779-01 (EMBARGANTE), MARLENE NEUHAUS DE SOUZA - CPF: 559.086.401-15 (EMBARGANTE), NBR - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 62.106.086/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), NBR - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 62.106.086/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ARAUJO TAVARES - CPF: 005.431.932-33 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - CPF: 058.068.937-90 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de grãos agrícolas e semoventes, ao fundamento de que tais bens não se qualificam como bens de capital para fins do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar precedentes favoráveis de outras Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, sem demonstrar distinção ou superação do entendimento neles contido, o que configuraria deficiência de fundamentação nos termos dos
arts
. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do CPC.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos referidos dispositivos e do art. 926 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficientemente fundamentada, a questão jurídica central submetida à apreciação deste Tribunal.

Com efeito, foram expressamente fixados os requisitos necessários à qualificação de determinado bem como bem de capital, quais sejam: tratar-se de bem corpóreo, não consumível, não perecível e integrado, de forma duradoura, ao processo produtivo da empresa em recuperação judicial. A partir dessas premissas, concluiu-se que grãos e semoventes não se enquadram nesse conceito, por constituírem bens consumíveis, perecíveis e destinados à comercialização.

Tal conclusão foi amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp n. 1.991.989/MA e no
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, bem como em precedente desta própria Câmara, proferido no Agravo de Instrumento n. 1020314-93.2025.8.11.0000.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou qualquer lacuna decisória a ser suprida.

Também não prospera a alegada omissão quanto aos precedentes oriundos de outras Câmaras deste Tribunal. O art. 489, § 1º, VI, do CPC impõe o dever de distinção ou superação expressa apenas em relação a precedentes vinculantes ou representativos de orientação consolidada, hipótese que não se verifica no caso dos julgados colacionados pelos embargantes, por se
tratarem
de decisões pontuais, desprovidas de força normativa obrigatória.

Ademais, o acórdão embargado adotou entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete uniformizar a interpretação da legislação federal, circunstância que afasta a alegação de incoerência decisória ou de violação ao dever de fundamentação.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026